Tribunal: TJPA
Processo: 0811251-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811251-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO HENRIQUE FARIAS DE LIMA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, INCISO II, E 180, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA APÓS 16 DIAS DE FUGA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA.

Em que pese o direito brasileiro adotar o sistema de cumprimento da pena progressivo, há situações excepcionais que propõe a regressão, isto é, a transferência do apenado do regime mais brando ao regime mais gravoso.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

A fuga empreendida pelo apenado do estabelecimento carcerário configura falta grave que enseja a regressão do regime de cumprimento da pena.

Comportamento do segregado incompatível com a fruição de regime menos severo. Ademais, a alegação de que o condenado fora recapturado apenas 16 dias após a fuga

não se mostra suficiente a rechaçar o reconhecimento da falta grave prevista no inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional).

Inteligência dos arts. 50, inciso II e 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos

dias do mês de

de 202.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 24

de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
MAURÍCIO HENRIQUE FARIAS DE LIMA
,

por membro da Defensoria Pública, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84 – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que decretou a regressão do regime do ora paciente do semiaberto para o fechado.

Afirmou o impetrante que o agravante foi condenado a 16 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado em razão da prática de dois crimes de roubo, sendo um simples e um majorado, tendo se evadido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, em 05/11/2020, sendo recapturado em 21/11/2020, sem oferecer resistência e sem a prática de novo delito no período em que esteve evadido, tendo passado todo o tempo com sua família.

Alega que o recorrente faz jus à progressão de regime, nos termos do art. 112 e incisos da LEP, uma vez que preenche os requisitos necessários à progressão, pois já cumpriu boa parte de sua pena de 16 anos e apresenta bom comportamento carcerário, restando, portanto, preenchidos os requisitos necessários à progressão, afirmando ainda não haver fundamentação à negativa do pedido formulado perante o Juízo da VEP, afirmando igualmente fazer jus o recorrente à saída temporária uma vez que cumpre os requisitos legais para tanto.

Requereu provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão de primeiro grau e determinar a progressão do agravante ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID 6719337, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do presente agravo em execução e manutenção integral da sentença de regressão.

Em Juízo de retratação, ID 6720466, foi mantida a decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da Drª. Dulcelinda Lobato Pantoja, exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e pela
não provimento
do agravo, ID 7372969.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão da prática de falta grave cometida pelo agravante, fuga, determinou sua regressão de regime e alteração da data base para aquisição de futuros benefícios.

Consta da decisão recorrida que o apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas em razão de ter se evadido da
Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel,
fora considerado foragido, incorrendo, assim, em falta grave, o que implicou regressão ao regime fechado, conforme dispõem os
artigos

50, inciso II, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II - fugir;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

O cerne da questão em enfoque nestes autos está na justificativa para a fuga do condenado, isto é, as ameaças supostamente sofridas por ele na Casa Penal onde estava recolhido, circunstância que deve ser levada em consideração para que se possa concluir pela caracterização ou não da falta grave prevista no retro citado
inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal
.

Assevero, desde logo, que não merece guarida a pretensão recursal em apreciação.

Em que pesem as alegações deduzidas pelo agravante em suas razões, impende ressaltar que a fuga da Casa Penal é falta grave, prevista no
inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional), não havendo como ser desconsiderada.

O

inciso VI do artigo 66 da LEP
dispõe que compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Um dos casos de modificação do
status
do preso, enquanto cumpridor da sanção penal, diz respeito ao cometimento de falta de natureza grave. Diferentemente do que ocorre na hipótese de faltas de natureza leve e média, cujo sancionamento, por força do
artigo 49 da Lei de Execução Penal,
são atribuídos aos órgãos administrativos, embora sujeitos à homologação pelo magistrado, os atos de indisciplina tidos como graves repercutem, também, na esfera judicial.

Entendo que a independência das esferas administrativa e judicial, na execução da pena, conduz à conclusão inequívoca da competência do juiz da execução para enquadrar, como falta grave, eventual ato de indisciplina praticado pelo preso, em inteligência dos
artigos 65 e 66 do estatuto supramencionado,
que atribuem ao juiz da execução o zelo pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, bem como pela própria jurisdicionalização do processo penal, que reclama a intervenção do magistrado à solução dos conflitos que importem em alteração do título executivo originário (livramento condicional, indulto, progressão e regressão de regime, etc).

Não há dúvidas de que
a evasão do estabelecimento carcerário
constitui
falta grave,
prevista no
artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal.
Tal infração remete à aplicação do
art. 118, I da lei ora em comento,
que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena, o que, na espécie, acabou sendo determinado pelo magistrado
a quo
no
decisum
ora guerreado.

Não há que se dizer que pelo fato de o agravante ter ficado evadido por apenas 16 dias, como alega, não houve burla ao sistema do cárcere, isso porque se está diante de norma cuja exegese não pode ser outra que não aquela decorrente da simples literalidade do preceito, dada a sua clareza, que enquadra a evasão do estabelecimento carcerário como
falta grave
, sem qualquer distinção, bastando mera não apresentação do apenado à casa prisional para que se configure, independentemente do número de fugas ou a forma como empreendidas, ou mesmo o tempo de duração delas.

Caracterizam a conduta infracional, enquadrada como falta grave, denotando o desajustamento daquele com o regime que estava a cumprir, revelando a conduta comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não pode se compadecer. Leva-se em conta a personalidade do apenado, a natureza e circunstâncias da conduta faltosa, de natureza grave (LEP, art. 50, I), denotando total descaso com as normas de segurança e disciplina do sistema, inobservando deveres fundamentais. Dentro desse contexto, era mesmo de ser reconhecida a conduta como falta de natureza grave, como fez o magistrado
a quo,
quando suspendeu o regime semiaberto concedido ao recorrente para que retornasse ao regime fechado.

Assim, não verifico, pelos motivos expostos alhures,
assistir razão ao agravante
no que tange a irresignação contra a decisão supramencionada, bem como contra o poder geral de cautela, sendo imperioso ressaltar, como bem o fez o magistrado em sua decisão, que o ora agravante é recorrente na prática de fugas da casa penal, sendo esta a 7ª que empreendeu.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.778.649/PA, j. 18/02/2020).

Acerca de tal possibilidade já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE RECONHECIDA - RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO - IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVO PERÍODO DE PROVA PARA FINS DE PROGRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Conforme pacífica jurisprudência do STF, o réu que cumpre pena em regime fechado e comete falta grave deve ter reiniciada a contagem do prazo de 1/6, levando-se em conta o tempo ainda remanescente de cumprimento da pena. A medida decorre de interpretação sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade.

II - Recurso não provido.
(

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0481.11.010593-1/001 - COMARCA DE PATROCÍNIO - AGRAVANTE (S): GERALDO BATISTA MARQUES - AGRAVADO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
).

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, já consolidado pelo STF, de que o condenado, ainda que em regime semiaberto, regrida ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave.

De acordo com os ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, Editora RT, p. 299)
:

“se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art.118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do caso concreto.”

Portanto, em caso de prática de
falta grave, é perfeitamente cabível a regressão de regime prisional pelo juízo das execuções e, no presente caso, não se denota

qualquer ilegalidade na decisão guerreada, pois a fuga do agravante autoriza o
poder de cautela
do magistrado de determinar a
regressão no regime de cumprimento de pena
do apenado/agravante como medida de cautela para garantir a efetividade do processo executivo, que fora abalado com a fuga.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2022